Tribunal: TJDFT
Processo: 0741889-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741889-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça Criminal. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020 16:28:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator